Tribunal: TJMT
Processo: 1011458-76.2017.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011458-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IVAN CARLOS DE CASTRO - CPF: 722.646.911-15 (APELADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), LETICIA DOS SANTOS BORGES - CPF: 005.497.911-08 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP (APELANTE), Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA
- DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença (10% sob o valor atualizado da causa) está de acordo com os parâmetros legais, sendo que não foram arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência satisfativa no
1011458-76.2017.8.11.0015
proposta por
IVAN CARLOS DE CASTRO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, a providenciarem a cirurgia para correção da fratura de l2 com instabilidade artrode lombar e correção de pilão tibial e fíbula à parte Requerente, confirmando a r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, deixando de condenar os requeridos em custas, porém, condenando os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

O Estado apela (ID. 43894008), requerendo, a modificação da r. sentença, tão somente na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, para tanto, argumenta que o valor dos honorários se mostra desarrazoado. Assim, almeja a redução do valor da verba alimentar.

O Município de Sinop no ID. 43894013, pugna pela reforma da r. sentença objurgada, para tanto, sustenta que a pretensão formulada é matéria de responsabilidade do Estado, melhor aparelhado para atendimento das demandas coletivas de saúde, o qual pode assegurar o direito à saúde daqueles que exigem alto custo e alta complexidade, razão pela qual aduz sua ilegitimidade.

Invoca ainda, o princípio da reserva do possível, dado que a municipalidade vem passando por dificuldades orçamentárias e o atendimento de situações individualizadas pode comprometer ainda mais a receita pública e prejudicar ainda mais a prestação de saúde da coletividade.

Defende ainda, não condenação ao pagamento de honorários. Ivan Carlos de Castro apresentou contrarrazões ao recurso do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop (ID. 43894019 e 43894021).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso do Município de Sinop (43894022).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer eminente procurador José Zuqueti, pugna pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença – id. 51257462.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT,
a providenciarem a CIRURGIA PARA CORREÇÃO DA FRATURA DE L2 COM INSTABILIDADE ARTRODE LOMBAR E CORREÇÃO DE PILÃO TIBIAL E FÍBULA à parte Requerente, confirmando a r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, deixando de condenar os requeridos em custas, porém, condenando os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
IVAN CARLOS DE CASTRO
,
ajuizou em
06/10/2017
a Ação Ordinária de Preceito Cominatório, (Cirurgia), com Pedido de Antecipação de Tutela e Multa Cominatória contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT
, visando conseguir a realização de cirurgias para correção de fratura de L2 com Instabilidade Artrode Lombar e correção de Pilão Tibial e Fíbula, em caráter de urgência.

No dia 06/10/2017, foi deferida a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que providenciem a cirurgia para correção da fratura de l2 com instabilidade artrode lombar e correção de pilão tibial e fíbula à parte Requerente, conforme Laudo Médico (ID. 43893481).

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...) DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto por IVAN CARLOS DE CASTRO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se.
”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária em conjunto com os recursos.

O Apelado
IVAN CARLOS DE CASTRO
em 29.09.2017, sofreu uma queda de aproximadamente seis metros de altura, vindo a fraturar a lombar (coluna) e também o pilão tibial e fíbula (pé esquerdo), sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Regional, onde encontra-se internado, necessitando de cirurgia ortopédica e traumatologia urgente.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

É certo que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando evidenciada a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da realização da cirurgia, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Por fim, as limitações e dificuldades orçamentárias não se prestam, por si só, para afastar o direito à saúde, garantido pela Constituição, o qual deve ser cumprido, ainda que sem previsão orçamentária, já que todo o ente público deve reservar recursos para a área da saúde, como disposto nos artigos 195 e 198 da Carta Magna.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, para determinar a realização da cirurgia necessária.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Estado argumenta que se mostra desarrazoado, almejando a redução do valor da verba alimenta.

Nesse ponto, para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições do art. 85 do CPC.

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.

Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença (10% sob o valor atualizado da causa) está de acordo com os parâmetros legais, sendo que não foram arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO.
Em
REMESSA NECESSÁRIA
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021